Tribunal: TJPA
Processo: 0813979-06.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813979-06.2023.8.14.0040

APELANTE: MATEUS DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Mateus dos Santos Souza foi condenado pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas pela prática de roubo majorado, em virtude de concurso de pessoas e uso de arma de fogo, crime tipificado no art. 157, § 2.°, incisos II, e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal. A pena imposta foi de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, com regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

Requer a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. O cerne do recurso da defesa consiste em buscar a redução da pena abaixo do mínimo legal em decorrência dessas atenuantes e o afastamento da aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A tese defensiva sustentava que o enunciado da Súmula nº 231 do STJ violaria os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

Dosimetria da Pena e Princípio da Legalidade
: A dosimetria da pena é de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico do art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal. A súmula em questão funciona como um balizador dos parâmetros mínimos e máximos da pena estabelecidos em lei, garantindo a observância do princípio da legalidade e impedindo que o magistrado ultrapasse tais limites, salvo quando a própria lei assim o determinar.

Pena-Base no Mínimo Legal
: A pena-base do apelante já havia sido corretamente fixada no mínimo legal do tipo penal, devido à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Impossibilidade de Redução Aquém do Mínimo Legal por Atenuantes
: Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
as atenuantes genéricas (como a confissão espontânea e a menoridade relativa) não têm o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal
quando a pena-base já foi fixada nesse patamar. Isso se dá porque as atenuantes não fazem parte da estrutura típica do delito e o legislador fixou os limites abstratos da pena, obrigando o juiz a se mover dentro desses parâmetros.

Natureza e Controle de Constitucionalidade de Súmulas
: Foi ressaltado que súmulas de Tribunal Superior não são leis nem possuem força de lei, e, portanto,
não podem ser objeto de controle de constitucionalidade
, conforme precedentes do STF. Dessa forma, a tese defensiva sobre a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ não prosperou.

Vedação à
Reformatio in Pejus
: A reanálise das circunstâncias judiciais é possível em recurso exclusivo da defesa, desde que não resulte no recrudescimento da pena anteriormente imposta, evitando assim a vedada
reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal
CONHECEU
do apelo interposto por Mateus dos Santos Souza, mas, no mérito,
NEGOU-LHE PROVIMENTO
. Assim, a respeitável sentença condenatória foi mantida em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes
: Art. 157, § 2.°, incisos II, e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal (CP); Art. 68 do Código Penal (CP); Art. 59 do Código Penal (CP).

Julgados relevantes
:

Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz (STJ)

HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015 (STF)

RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010 (STF)

AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021 (STJ)

HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016 (STJ)

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0813979-06.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: MATEUS DOS SANTOS SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR:

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATEUS DOS SANTOS SOUZA,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.°, incisos II, e § 2.º-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo), fixando-lhe a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 18 de outubro de 2023.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória na data de 5 de março de 2024.

Em suas
razões recursais
(06/03/2024) requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, consequente afastamento da Súmula 231, do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(13/05/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja negado provimento à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou (27/09/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.

Considerando que o apelante se limita a questionar o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa, notadamente no que pertine à sua utilização para redução da pena cominada abaixo do mínimo legal e afastamento da aplicação da Sumula 231 do STJ.

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Registre-se que o Juízo
a quo
corretamente fixou a pena-base no mínimo legal do tipo penal, pelo fato de não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na segunda fase, a defesa requer a incidência da atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa, porém, sem interferir na pena-base uma vez que já aplicada no mínimo legal.

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448 leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, ainda que a atenuante genérica (confissão e menoridade) seja reconhecida ao recorrente, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Salienta-se ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

(...)

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

(...)

3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, c
omo se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Logo, a
pena intermediária será mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/08/2025